Tribunal: TJBA
Processo: 8051708-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051708-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OCASIONANDO A PRECLUSÃO DA JUNTADA DO ROL DE TESTEMUNHAS, EM VISTA DA INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDENTE. O ARTIGO 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FACULTA AO JUÍZO A OUVIDA DE TESTEMUNHAS QUE JULGAR NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DA VERDADE REAL. 1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, no qual a impetrante alega suposta anulidade do feito em razão da juntada pelo Ministério Público do rol de testemunhas, intempestivamente, violando as diretrizes do artigo 41 do CPP. 2. Entende a impetração que tal ato está precluso e pede a suspensão penal e a imediata liberdade do paciente. Pleitos inacolhidos. 3. Juízo impetrado entendeu a preclusão em face do requerimento ministerial, rejeitando o aditamento, porém, manteve a juntada do rol de testemunhas, com base no artigo 209 do Código de Processo Penal, que faculta ao Juizo o direito de ouvir testemunhas em busca da elucidação da verdade. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051708-98.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente LEOMARIO CAIO MACEDO GOMES , apontando, como Autoridade Coatora, o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.